Tribunal: TJPA
Processo: 0008277-48.2016.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÃA CONDENATÃRIA. requerida absolviÃ§Ã£o, por alegada inexistÃªncia de provas quanto a ocorrÃªncia do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de trÃ¡fico de drogas e porte ilegal de arma de fogo realmente ocorreu, inclusive devendo ser dado credibilidade aos depoimentos das testemunhas, policiais militares, prestadas em juÃzo, em crimes dessa natureza. Pretendida redefiniÃ§Ã£o das penas bases para seu mÃnimo permitido. Impossibilidade. Pena base de um dos delitos praticados que jÃ¡ se encontra em seu mÃnimo legal. Regime de cumprimento de pena jÃ¡ definido no aberto, sendo incabÃvel a mesma pretensÃ£o ventilada no presente recurso. Impossibilidade de proceder Ã SuspensÃ£o Condicional da Pena, tendo em vista que as circunstÃ¢ncias judiciais presentes no art. 59, do CPB nÃ£o permitem. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008277-48.2016.814.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Acará
APELANTE:
Rodemilson da Silva Barros e Rodenilson da Silva Barros
ADVOGADO(A):

Rafael Quemel Sarmento
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a ocorrência do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo realmente ocorreu, inclusive devendo ser dado credibilidade aos depoimentos das testemunhas, policiais militares, prestadas em juízo, em crimes dessa natureza. Pretendida redefinição das penas bases para seu mínimo permitido. Impossibilidade. Pena base de um dos delitos praticados que já se encontra em seu mínimo legal. Regime de cumprimento de pena já definido no aberto, sendo incabível a mesma pretensão ventilada no presente recurso. Impossibilidade de proceder à Suspensão Condicional da Pena, tendo em vista que as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do CPB não permitem. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Acará, em que são apelantes
RODEMILSON DA SILVA BARROS e RODENILSON DA SILVA BARROS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rodemilson da Silva Barros e Rodenilson da Silva Barros,
todos

através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que condenou ambos recorrentes às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, pelo crime entabulado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, penas estas que verão ser cumpridas em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 03hs, a polícia militar foi acionada, via telefonema, informando que três indivíduos, que portavam armas e drogas, estavam aterrorizando os moradores da comunidade de Ninive.

Em diligência, após proceder cero no imóvel indicado, situado na Rod. Alça Viária, Km 32, os policiais procederam a abordagem no imóvel, encontrando na posse dos denunciados e de um adolescente 02 (duas) armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 22 e outra caseira, calibre 20; 02 (dois) potes contendo pólvora e 22 (vinte e dois) pacotes pequenos contendo Cannabis Sativa, bem como um pacote médio com a mesma substância entorpecente.

Em razões recursais,
alega a defesa que os recorrentes deverão ser absolvidos dos crimes que lhes foi imputado, tendo em vista a fragilidade das provas constantes nos autos, sendo os depoimentos dos policiais que efetuaram suas prisões o único meio de prova que embasou o decreto condenatório. De forma subsidiária, requer que as penas dos crimes em questão sejam fixadas no mínimo permitido, impondo o regime de seu cumprimento no aberto, procedendo, logo em seguida, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CPB.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para que seja revista a pena base, redimensionando-se a pena final.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos acusados.
1 - Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída aos apelantes.

Alega a defesa que os recorrentes deverão ser absolvidos dos crimes que lhes foi imputado, tendo em vista a fragilidade das provas constantes nos autos, sendo os depoimentos dos policiais que efetuaram suas prisões o único meio de prova que embasou o decreto condenatório. Apesar da irresignação deste apelante quanto a condenação a que foi sujeito, vejo, ao compulsar os presentes autos, que há provas seguras e firmes a alicerçar um decreto condenatória, as quais demonstram a autoria delitiva do crime que lhe foi imputado,
senão vejamos
:

As testemunhas, WALDEMIR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e CLÁUDIO ROBERTO DE MELO FRANÇA, Policiais Militares, confirmaram, in totum, perante o juiz da causa, todos os termos da denúncia acusatória, mídia de fl. 177,
enfatizando que quando abordaram os denunciados no imóvel em que estavam, e encontraram as armas e as drogas apreendidas, um deles chegou a fugir com uma arma nas mãos, ameaçando os policiais que ali estavam, motivo este que levou os agentes da lei a revidarem a ameaça e acertarem de raspão a perna do acusado.

Os acusados, em seus depoimentos prestados em juízo, mídia de fl. 177, afirmaram
que a droga e as armas encontradas no imóvel pertenceriam ao menor apreendido, que conheciam esse menor somente como ¿Baixinho¿; que esse menor que ofereceu a sua casa para que os denunciados entrassem lá para passar uma chuva; que desconheciam a existência de arma e droga no imóvel do menor; que nunca tinham conversado nem entrado na casa em questão; que mesmo não conhecendo o dono do imóvel, resolveram dormir na casa; que a casa dos denunciados ficava a cerca de 1km da casa de onde foram presos.

Pelo que se percebe dos depoimentos trazidos aos autos, bem como por todo material apreendido em poder dos denunciados (Laudos presentes às fls. 111 e 157), a autoria e materialidade dos crimes em questão foi demonstrada de forma clara, sem nenhuma dúvida constatada, além do que, o depoimento dos policiais militares, prestado em juízo é meio de prova segura para corroborar uma condenação criminal.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)
2 - Da pretendida redefinição da pena base; aplicação da suspensão condicional da pena e da modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

De forma subsidiária, requer que as penas dos crimes em questão sejam fixadas no mínimo permitido, impondo o regime de seu cumprimento no aberto, procedendo, logo em seguida, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CPB.

Inicialmente, na análise dessas teses subsidiárias expostas no recurso apresentado, percebo, ao compulsar a sentença presente às fls. 195/209, que as dosimetrias penais procedidas pelo juízo a quo, foram definidas de forma idônea, vindo o magistrado de primeiro grau, apesar de averiguar mais de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, dosado a pena base do crime de tráfico de drogas em seu mínimo permitido e a do crime de porte de arma de fogo um pouco só acima do mínimo legal, não havendo razão para se decotar além do que foi imposto na decisão condenatória, pois justo e proporcional aos delitos praticados, além do que, o regime de cumprimento de pena trazido na decisão recorrida é o mesmo que é postulado nesse recurso, qual seja, o regime aberto.

No que se refere a pretensão em se ver aplicada a suspensão condicional da pena, com base no art. 77 do CPB, aos crimes em estudo, aqui também se mostrou impossibilitado, haja vista as circunstâncias judicias valoradas desfavoráveis aos recorrentes não autorizarem, nos termos do inciso II, do mesmo artigo em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator